Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-82.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005875-82.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: EDUARDO RODRIGO DA SILVA
PACIENTE: ENEILSON MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Rodrigo da Silva em favor de Eneilson Moraes de Oliveira Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de fevereiro de 2022, suspeito da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na modalidade tentada, capitulado no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, perpetrado contra a vítima Edson Machado Martins, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada na audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000294-62.2022.8.11.0105, que redundou na instauração do Inquérito Policial n. 1000343-06.2022.8.11.0105.
Sustenta o impetrante que o auto de prisão em flagrante é nulo por ausência de identificação formal da vítima, “sendo que existe nos autos apenas em uma declaração médica a menção ao nome EMERSON MACHADO MARTINS – CPF n. 063.246.161-69, não sendo observado nos autos Exame de Corpo de Delito e depoimento da vítima”, e que não se tem certeza da extensão e da gravidade das lesões.
Aduz que o constrangimento ilegal do paciente decorre, também, do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ferindo o princípio da duração razoável da persecução pena, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e no Pacto de Nova York, além de violar o disposto no art. 10 do Código de Processo Penal.
Afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não apontou elementos idôneos; bem como que não estão presentes os requisitos autorizadores de sua decretação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; esclarecendo, ademais, que a mulher dele não tem qualquer receio e igualmente anseia pela liberdade de seu marido.
Assevera que o paciente “tem atividade lícita e residência fixa, emprego licito, tratando-se de pessoa honesta e trabalhadeira, com família constituída, que goza de excelente reputação perante a localidade em que reside.”
Registra que deve ser resguardado o princípio constitucional da não culpa; e que a prisão do paciente constitui antecipação de pena o que é vedado no ordenamento jurídico, razão pela qual entende que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para acautelar o meio social.
Forte nas razões acima consignadas, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com o comprometimento de comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, mormente porque a autoridade acoimada de coatora aparentemente fundamentou de maneira correta a necessidade da custódia provisória do paciente para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do crime em apuração consistente no modus operandi que evidenciou o periculum libertatis destacando que o favorecido “teria tentado ceifar a vida da vítima, não conseguindo porque ela conseguiu fugir mesmo bastante golpeada. Nesse ponto, consta dos autos, especificamente no termo de depoimento das testemunhas, que o indiciado desferiu vários golpes de canivete (na região abdominal, toráxica, face, braços) em desfavor da vítima, este que supostamente teria tentado defender a esposa do agressor de uma agressão física. Ainda, os relatos dão conta de que a vítima já estaria caída quando o custodiado teria continuado com os golpes, cujas testemunhas apontam que o agressor teria corrido atrás da vítima até a ponte.” Destaques no original
No tocante a suposta nulidade decorrente da ausência de identificação formal da vítima no auto de prisão em flagrante e informações acerca das lesões por ela sofridas, é imperioso registrar que justamente por conta da gravidade e consequências das aludidas lesões é que a vítima foi levada a atendimento médico hospitalar não podendo ser ouvida formalmente no dia do crime. Todavia, consta dos autos do Inquérito Policial n. 1000343-06.2022.8.11.0105 que dois dias após a tentativa de homicídio qualificado acima referido, a ofendida prestou suas declarações à autoridade policial, ocasião em que foi identificada e apresentou a sua versão acerca dos fatos. Além disso, em seguida, foram juntadas fotografias e o laudo pericial demonstrando as lesões sofridas por ela, não havendo, portanto, como se falar em nulidade, até porque, é cediço, que no processo penal não se privilegia a forma pela forma; ao contrário, sempre deve prevalecer o princípio da pas de nulitté sans grief consubstanciado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Com relação a demora para o oferecimento da denúncia, deve ser ressaltado que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, daí por que o excesso de prazo deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para os atos processuais na fase inquisitiva ou judicial não se restringem à simples soma aritmética dos prazos processuais, isso significando dizer que a apresentação da denúncia a desempo, em regra, não passa de mera irregularidade e não tem o condão se servir como salvo conduto para relaxar a prisão preventiva do paciente, uma vez, que, na espécie, deve ser oportunizada a manifestação da autoridade acoimada de coatora acerca da irresignação contida na prefacial.
Além do mais, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por derradeiro, como se sabe, a concessão da liminar almejada exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, motivo pelo que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação e, considerando que foi alegado excesso de prazo, a solicitação de informações ao juízo de primeiro grau, além do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, principalmente no que diz respeito ao propalado excesso de prazo na fase inquisitiva sem oferecimento da respectiva denúncia, demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Ademais disso, deve ser consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial;
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator